Tribunal: STF
Processo: ARE 1368632
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO. Aposentadoria especial. Motorista de ambulância.



    1. Autor que pretende seja concedida aposentadoria especial com integralidade e paridade c.c. indenização por danos morais.



    2. O recebimento de adicional de insalubridade não implica necessariamente na observância dos requisitos para concessão da aposentadoria especial. Súmula Vinculante nº 33 do STF. Necessidade de comprovação do exercício ininterrupto de atividade insalubre (que o adicional de insalubridade não comprova, de per si). Na redação do § 3º, do artigo 57, da Lei nº 8.213/91, não terá direito à aposentadoria especial o segurado que trabalhou ocasionalmente ou de maneira intermitente em condições prejudiciais à sua saúde. Mesmo que haja a exposição intermitente ou ocasional em condições nocivas à saúde do trabalhador, não haverá direito à aposentadoria especial. A palavra 'permanente' pode ser interpretada no sentido de que o trabalho em condições nocivas à saúde deve ser diário ou durante toda a jornada de trabalho. Aqui, entretanto, comprovado o período. Aposentadoria especial concedida nos exatos termos da sentença (necessidade de pedido administrativo). Relator que adere à maioria formada supervenientemente. Deferido também o abono de permanência. Indeferida indenização de qualquer espécie.



    3. Integralidade e Paridade. No ponto o relator e o e. 4.º juiz ficaram vencidos, tendo a douta maioria da C. Câmara deferido tal benesse. Para o relator e 4.º juiz haveria necessidade da observância das regras de transição previstas nas Emendas Constitucionais n. 41/2003 e 47/2005. Paridade e Integralidade condicionadas à demonstração de cumprimento das exigências contidas nas EC n. 41/03 e 47/05.



    4. Negado provimento ao recuso do autor e também ao recurso da SPPREV."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 4º, III, § 10, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Depreende-se dos documentos juntados aos autos que o impetrante recebe o adicional de insalubridade desde 1990. Ocorre que, aqui, comprovado o período de trabalho especial, como consta da inicial. No particular, não houve divergência na Câmara para a manutenção da r. sentença, eis que o relator também acompanhou a maioria que se formou supervenientemente. E também houve consenso no que pertine ao deferimento do abono de permanência, como na r. sentença, e na negativa de qualquer indenização pela demora ou não apreciação do pedido administrativo de aposentadoria. 



    Já no que concerne à integralidade e paridade de vencimentos tanto o relator como o e. 4.º juiz ficaram vencidos. Por se tratar de institutos jurídicos distintos, para que estejam configuradas a integralidade e paridade de vencimentos ainda nas aposentadorias especiais, a minoria entende devam ser cumpridos os requisitos das Emendas Constitucionais n.º 41/2003 ou 47/2005 (inclusive idade mínima). 



    Os artigos 6º e 7º da EC 41/2003 assime stabelecem:



    Art. 6º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelo art. 2º desta Emenda, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, quando, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 5º do art. 40 da Constituição Federal, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições:



     I - sessenta anos de idade, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade, se mulher; 



    II - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; 



    III - vinte anos de efetivo exercício no serviço público; e 



    IV - dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria.



    (...) 



    Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base no caput o disposto no art. 7º desta Emenda Constitucional, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos desses servidores.



    Art. 7º. Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei. (destaquei)



    Da mesma forma a EC 47/2005 que, em seu art. 3º, 'caput' e parágrafo único, estabeleceu regras de transição, assegurando integralidade e a paridade a servidores que, embora não tivessem completado os requisitos necessários à aposentação ao tempo de publicação, tivessem ingressado no serviço público antes da vigência da EC 20/98 (16/12/1998), desde que, cumulativamente, preenchessem as condições ali determinadas:



    (...)



    E analisando os dispositivos acima reproduzidos constata-se que a paridade é assegurada aos servidores que tenham ingressado no serviço público antes da vigência da EC nº 20/98 e preenchessem os requisitos cumulativos (i) trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; (ii) vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria; (iii) idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea 'a', da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no item I.



    Entretanto, como disse, a douta maioria entendeu deferir a integralidade e paridade à aposentadoria especial do autor, eis que entendem não aplicáveis às aposentadorias especiais as regras de transição das emendas constitucionais citadas, que trataram do tema previdenciário."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente